Tribunal: TJES
Processo: 5017922-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017922-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON LOURENCO FERREIRA

AGRAVADO: TRAMONTINA SA CUTELARIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e jurisprudência consolidada do STJ.

2. O agravante foi intimado por duas vezes para comprovar sua alegada hipossuficiência, mas não apresentou documentos essenciais, como extratos bancários das contas mantidas em diversas instituições financeiras e sua última declaração de imposto de renda.

3. O agravante exerce a advocacia e figura como patrono em múltiplos processos ativos e inativos na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral, evidenciando possível obtenção de rendimentos regulares, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSON LOURENÇO FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que: i) Possui direito à justiça gratuita, pois sua condição econômica não lhe permite arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência; ii) Já havia apresentado documentação comprobatória, incluindo declaração de hipossuficiência e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, o que seria suficiente para a concessão do benefício; iii) O magistrado de primeiro grau violou seu sigilo bancário, ao acessar de ofício informações sobre suas contas em diversas instituições financeiras, sem determinação judicial específica.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do benefício em seu favor ou, subsidiariamente, requer a concessão parcial, para isentá-lo ao menos do pagamento de honorários periciais e sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017922-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON LOURENCO FERREIRA

AGRAVADO: TRAMONTINA SA CUTELARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSON LOURENÇO FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que: i) Possui direito à justiça gratuita, pois sua condição econômica não lhe permite arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência; ii) Já havia apresentado documentação comprobatória, incluindo declaração de hipossuficiência e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, o que seria suficiente para a concessão do benefício; iii) O magistrado de primeiro grau violou seu sigilo bancário, ao acessar de ofício informações sobre suas contas em diversas instituições financeiras, sem determinação judicial específica.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do benefício em seu favor ou, subsidiariamente, requer a concessão parcial, para isentá-lo ao menos do pagamento de honorários periciais e sucumbenciais.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em voga, o agravante foi intimado por duas vezes para comprovar sua hipossuficiência e não atendeu às determinações judiciais, deixando de apresentar documentos essenciais, como extratos bancários das contas que mantém em diversas instituições financeiras e sua última declaração de imposto de renda, ou comprovação de isenção.

Além disso, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, o agravante é advogado militante em centenas de processos ativos e inativos, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Eleitoral, o que indica que possui rendimentos regulares.

E, como se sabe, a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos concretos que afastam a presunção de pobreza. No mesmo sentido, trago à baila o posicionar desta c. Primeira Câmara Cível em demanda semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento. 3. O recorrente se vale de argumentação genérica de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, ignorando a determinação judicial no sentido carrear ao feito elementos documentais capazes de subsidiar o exame do pedido, como determina o art. 99, § 2º, do CPC. 4. Segundo indicado pelo MM. Juiz a quo na decisão recorrida, o agravante mantém movimentações financeiras em 11 (onze) instituições bancárias diferentes, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002960-05.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/2024).

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. E não há evidências de que o agravante tenha seu sustento prejudicado com o pagamento das despesas processuais.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator, acrescentando, ainda, que o julgador tem a faculdade de proceder a consulta junto aos Sistemas Judiciais para obter a efetividade e a celeridade na prestação jurisdicional, especialmente na hipótese em voga, cuja presunção de veracidade da hipossuficiência financeira vem sendo infirmada em razão dos demais documentos acostados aos autos e da inércia do postulante em apontar elementos para comprovar sua pobreza nos termos da lei.

Outro não é o entendimento desta Corte, a qual se posiciona no sentido de que
"[...] cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur. [...]
(TJES - AI 5007436-57.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julg. 21/06/2023).

Assim, o julgador possui mecanismos próprios para melhor presteza na condução dos processos, impedindo a utilização indiscriminada do benefício da gratuidade de justiça a pessoas que dele não necessitam.

É como voto.